Tribunal: TJSP
Processo: 2130886-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. Indícios de existência de grupo econômico entre a devedora principal Citrometal e as empresas Metalcitro, Bee Steel Metalúrgica Ltda. e Bee Steel Montagens e Manutenção Eireli. Arresto de bens de terceiros. Somente após o término dos trâmites do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. Indícios de existência de grupo econômico entre a devedora principal Citrometal e as empresas Metalcitro, Bee Steel Metalúrgica Ltda. e Bee Steel Montagens e Manutenção Eireli. Arresto de bens de terceiros. Somente após o término dos trâmites do incidente e se restar caracterizada a confusão patrimonial destas empresas e abuso da personalidade jurídica dos sócios das agravadas, é que se pode incluí-los, de fato, no polo passivo da lide, para que os bens deles possam ser atingidos para garantia desta execução. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.